Tribunal: TJDFT
Processo: 0007747-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0007747-05.2018.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se o Sindicado exequente para disponibilizar planilha do programa Excel, arquivo de extensão .xls, dos valores que originaram os cálculos de id 11487520, com datas e valores discriminados mensalmente para cada um dos 262 (duzentos e sessenta e dois) substituídos, conforme solicitado pela Contadoria Judicial em id 28061840. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator